Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713664-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: REGINA VIEIRA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. OZEMPIC. TRATAMENTO DE EFEITO ADVERSO DECORRENTE DE TERAPIA ONCOLÓGICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear o medicamento Ozempic para beneficiária portadora de adenocarcinoma do endométrio extenso, com metástase hepática e pulmonar, que desenvolveu diabetes em razão do uso prolongado de acetato de megestrol, fármaco utilizado no tratamento oncológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora do plano de saúde deve fornecer o medicamento de uso domiciliar, Ozempic, para tratamento da diabetes decorrente do uso prolongado de medicamento oncológico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 exclui da cobertura dos planos de saúde os medicamentos para tratamento domiciliar, salvo, entre outros, os de uso oncológico e aqueles necessários ao controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos prescritos para mitigar efeitos adversos da terapia oncológica, quando essenciais à continuidade do tratamento e à saúde do paciente. 5. Comprovado que a alteração dos níveis glicêmicos decorre do uso prolongado de medicamento oncológico, a operadora do plano de saúde deve arcar com o custo do medicamento prescrito, sob pena de comprometer a eficácia do tratamento e a saúde da beneficiária. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1913331, 0704221-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 28/08/2024, DJe 16/09/2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, sustentando que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a custear medicamentos de uso domiciliar, salvo nos casos de tratamento oncológico — situação que não se verifica nos autos, uma vez que o fármaco requerido destina-se ao controle de diabetes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 71292777). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1995, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Comprovado que a alteração dos níveis glicêmicos da autora corresponde a um dos efeitos adversos do uso prolongado de medicamento para tratamento oncológico (acetato de magestrol), é obrigatório o custeio pelo plano de saúde do medicamento pleiteado pela autora". (ID 70244684). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar de doenças cobertas, à exceção de: (i) medicamentos necessários para a realização dos procedimentos e eventos listados no rol da ANS (art. 10, § 1o, da Lei n. 9.656/1998, c/c art. 8o, III, da Resolução ANS 465/2021); (ii) medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art. 10, IV, c/c art. 12, I, c, e II, g, da Lei n. 9.656/1998); (iii) medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV, c/c art. 12, I, c, da Lei n. 9.656/1998) e (iv) medicamentos prescritos para tratamento no regime de internação domiciliar oferecido pela operadora em substituição ao regime de internação hospitalar, independentemente de previsão contratual (art. 13 da Resolução ANS 465/2021 c/c art. 12, II, d, da Lei n. 9.656/1998), o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (AREsp n. 2.817.447/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71292777. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021